Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, em sede de sentença, fixou multa em caso de descumprimento de obrigação de fazer, no bojo da ação ajuizada por GUIDO FARIA DE CARVALHO. Em suas razões recursais, o agravante sustentou que o valor da multa seria excessivo, desprovido de razoabilidade e proporcionalidade. Ao exame dos autos principais, verificou-se que a penalidade foi cominada em decisão datada de 14/08/2019, da qual o ora recorrente interpôs o agravo de instrumento n. 0718642-2019.8.07.0000. Mas o recurso deixou de ser conhecido por falta de pressuposto formal (ausência de recolhimento do preparo). Diante de eventual preclusão, foi facultado ao recorrente se manifestar, contudo permaneceu inerte (ID 14654311). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que aplicou multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. O decisum está lavrado nos seguintes termos: "Trata-se de cumprimento provisório de sentença, proposto por GUIDO FARIA DE CARVALHO em face de BANCO DO BRASIL S.A. Conforme anteriormente alinhavado, busca o exequente a aplicação de multa à contraparte, ao fundamento de que, em relação ao contrato no 867.968, a obrigação, constituída por força da sentença de ID42253256, ainda não teria sido cumprida, posto que os descontos em folha de pagamento superariam o patamar estabelecido, de 1,1% (um vírgula um por cento) da renda mensal líquida auferida. Oportunizado o contraditório, a parte devedora, em manifestação de ID 47742541, requereu a concessão de prazo suplementar de 5 (cinco) dias, o qual foi concedido por força da decisão de ID 48237482. A despeito do prazo adicional conferido, a parte devedora quedou silente, conforme certidão de ID 49405886. Por meio da decisão de ID 49410537, determinei ao exequente que apresentasse prova documental de que os descontos indevidos ainda permaneceriam sobre o referenciado contrato no 867.968. Em cumprimento à ordem judicial, o credor apresentou, aos IDs49440262 e49440322,as folhas de pagamento referentes aos meses de setembro e outubro de 2019, a noticiar que o valor do desconto mensal estaria quantificado em R$ 3.880,51 (três mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e um reais). Ao ID49529454, a parte devedora requereu nova dilação de prazo. Por decisão de ID49623436, determinei ao devedor que se manifestasse sobre os contracheques anexados aos autos. Na manifestação de ID51041784, o executado afirmou que não seria possível cumprir a determinação judicial, eis que, segundo defende, não possuiria os holerites do exequente para o correto cálculo da prestação, tendo em vista que a renda mensal seria variável. Pugnou, ao final, que o credor comparecesse à agência, para apresentação dos contracheques, bem como requereu ao credor que disponibilizasse saldo em conta para o pagamento das parcelas. Intimado a se manifestar, o exequente refutou a alegação de que teria rendimentos variáveis. Ato continuo, sustentou que as folhas de pagamento coligidas aos autos já comprovariam o descumprimento do provimento exequendo. Por fim, requereu a majoração da multa, visto que o banco teria, supostamente, promovido o terceiro desconto indevido. É o que basta relatar. Decido. De início, não subsiste a alegação de que deveria o credor disponibilizar saldo em conta corrente, eis que o contrato no 597.700.187, que previa descontos em conta, já teria sido integralmente adimplido. No que tange ao contrato ainda vigente, a sentença de ID42253256 determinou ao executado "que limite os descontos procedidos na folha de pagamento do autor, referentes ao empréstimo consignado número 867.968 (fl. 31), ao percentual de 1,1% (um vírgula um por cento) da renda mensal líquida auferida pelo demandante, correspondente, na atualidade a R$ 329,62 (trezentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), a fim de se enquadrar no limite legal da sua margem consignável". Cabe aclarar que a Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestação em folha de pagamento, em seu art. 2o, inciso VIII, preconiza que se considera, como remuneração disponível, os vencimentos, subsídios, soldos, salários ou remunerações, descontadas as consignações compulsórias. No caso, ambos os contracheques trazidos aos autos demonstram que o exequente aufere renda bruta de R$ 52.256,43 (cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos). Verifica-se, ainda, que os descontos, à exceção daquele promovido pelo Banco do Brasil, totalizariam R$26.108,44 (vinte e seis mil, cento e oito reais e quarenta e quatro centavos). Nessa toada, a renda líquida do credor, não contabilizado o desconto de R$ 3.880,51 (três mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e um reais), seria de R$ 26.147,99 (vinte e seis mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), produto da subtração da renda bruta com os descontos (R$ 52.256,43 -R$ 26.108,44 =R$ 26.147,99). Nesse mesmo norte, não se mostraria cabível impor ao credor que se dirigisse, mensalmente, à agência, para apresentação de contracheques, eis que, conforme visto, sua renda não seria variável. Com efeito, para o escorreito cumprimento da ordem judicial, o valor da prestação, descontado 1,1% (um vírgula um por cento) da renda mensal líquida auferida, seria de R$ 287,63 (duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos). Dessarte, verifica-se que existiria desconto a maior no importe de R$ 3.612,88 (três mil, seiscentos e doze reis e oitenta e oito centavos), promovido pelo banco executado. Ante o exposto, defiro, com esteio nos documentos de ID49440262 e 49440322, o pedido de ID46824898, para aplicar, ao executado recalcitrante, a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser exigida nos próprios autos, na medida em que foram devidamente comprovados dois descontos que estariam em desacordo com a sentença exequenda." Existe mais de uma razão para o não conhecimento do presente inconformismo do recorrente, isto porque seu agravo fere a regra da dialeticidade, como também da preclusão. Explico. A decisão vergastada versou tão somente quanto à comprovação ou não do cumprimento da obrigação e, concluindo pelo descumprimento, fez incidir a multa outrora cominada. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Na decisão vergastada, o magistrado declinou as razões porque entendeu que a obrigação de fazer não foi cumprida e determinou a incidência da multa. Contudo, em seu recurso, o agravante limitou-se a reiterar os fundamentos porque entende excessiva a cominação. Matéria de decisão pretérita e há muito preclusa. Tendo a parte optado por insurgir-se tão somente quanto ao valor da sanção, não havendo impugnação ao conteúdo da decisão vergastada, padece o recurso de vício formal, ante a inobservância do princípio da dialeticidade. Mas não é só. Conforme já ressaltado, a questão atinente ao valor da multa arbitrada e eventual proporcionalidade e razoabilidade é matéria há muito preclusa, não cabendo mais impugnação por meio de agravo de instrumento. Isto porque o critério estabelecido para a fixação da multa não foi objeto da decisão ora combatida, tendo o magistrado, neste momento, apenas aplicado aquela penalidade há cominada e em decisão anterior que, ressalte-se, foi objeto do agravo n. 0718642-47-2019.8.07.0000, mas que deixou de ser conhecido por falta de pressuposto formal (erro no recolhimento do preparo). A Lei Adjetiva impede que questões decididas ou preclusas sejam revisadas (art. 507, CPC). Lado outro, de acordo com o §1o do artigo 537 do NCPC, o Juiz só poderá modificar o valor ou periodicidade da multa vincendas e não das vencidas. Mas ainda que se afastasse a preclusão e analisasse a questão sob prisma daqueles que entendem aplicável a orientação sedimentada no REsp no. 1.333.988/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos à luz do CPC/73, não haveria razão para modificação do valor ou periodicidade da multa. E a razão para assim entender é bastante simples, a multa aplicada pelos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento do devedor foi de R$ 2.000,00, enquanto os descontos operados a maior foram da ordem de R$ 3.612,88, ou seja, existiria, quiçá, razão até para sua elevação. Lembrando que o critério a ser considerado para se verificar a razoabilidade da multa não é de comparação entre o valor da obrigação principal e o montante acumulado pelo período de descumprimento da ordem judicial, mas o quantum arbitrado, sua periodicidade, e a expressão econômica da prestação que o devedor se recusa ou resisti a cumprir. Nesse sentido, as razões apresentadas pelo Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, no julgamento do REsp 1691748: “Assim, para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante (confiram-se: REsp no 1.475.157/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 6/10/2014, e AgRg no AREsp no 394.283/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/2/2016).” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso por falta de sua adequação formal. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator